Tribunal: TJSP
Processo: 1018556-10.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de auto de infração e imposição de multa ambiental. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a alteração do panorama decidido. Com razão. Multa ambiental por descarte irregular de resíduos sólidos em terreno de propriedade da autora, situado em Zona Especial de Proteção Ambiental. Sanção de índole administrativa que exige dolo ou culpa. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de auto de infração e imposição de multa ambiental. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a alteração do panorama decidido. Com razão. Multa ambiental por descarte irregular de resíduos sólidos em terreno de propriedade da autora, situado em Zona Especial de Proteção Ambiental. Sanção de índole administrativa que exige dolo ou culpa. Ausência de comprovação do nexo de causalidade. Presunção de veracidade do ato administrativo afastada. Não comprovada a responsabilidade da parte autora. Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018556-10.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
ODETTE APARECIDA LYRA RANIERI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018556-10.2019.8.26.0053 -Voto no 21950
2
Apelação Cível no 1018556-10.2019.8.26.0053
Apelante: Maria Odette Aparecida Lyra Ranieri
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 21950
APELAÇÃO. Ação anulatória de auto de infração e imposição
de multa ambiental. Sentença de improcedência. Apelo da
parte autora pleiteando a alteração do panorama decidido. Com
razão. Multa ambiental por descarte irregular de resíduos
sólidos em terreno de propriedade da autora, situado em Zona
Especial
de
Proteção
Ambiental.
Sanção
de
índole
administrativa que exige dolo ou culpa. Ausência de
comprovação do nexo de causalidade. Presunção de veracidade
do
ato
administrativo
afastada.
Não
comprovada
a
responsabilidade da parte autora. Sentença reformada. Inversão
do ônus sucumbencial. Recurso provido.
VOTO n° 21950
RELATÓRIO:
Trata-se de ação anulatória proposta por Maria Odette
Aparecida Lyra Ranieri em face da Municipalidade de São Paulo, aduzindo,
em síntese, que foi multada pelo auto de infração n. 032246 e pelo Auto de
Multa n. 67-009.741-1 no valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais), por atos praticados por terceiros, sem seu
conhecimento e em imóvel de que é co-proprietária, direito advindo de
herança. Afirma que em 2011 locou parte do terreno a terceiros, os quais
ficaram obrigados a não realizar atos em desacordo com as normas
ambientais, obrigação que descumpriram, realizando depósitos de resíduos
indevidos, motivo pelo qual houve o despejo dos locatários. Defende que
atuação decorreu de atos ocorridos em setembro de 2011, logo após a
locação do imóvel, pelo que os envolvidos foram devidamente
encaminhados à Delegacia e multados pela Municipalidade. Além disso,
afirma que foi autuada pela CETESB, mas essa, após processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018556-10.2019.8.26.0053 -Voto no 21950
3
administrativo, entendeu não haver contaminação do solo e assim reviu a
pena imposta. Dado isso, impugna a multa imposta pela Prefeitura, porque
o suposto dano ambiental não ocorreu. Requer, em sede de tutela de
urgência, que a multa seja suspensa ou, alternativamente, seja recebido
como caução os direitos que detém sobre o imóvel. Ademais, requer a
declaração de nulidade da penalidade imposta (fls. 1497).
Sobreveio sentença a fls. 1497/1500, cujo relatório se
adota, que julgou o pedido improcedente, condenado a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela a demandante (fls. 1515/1540), narrando que
restou plenamente comprovado que a área vem sendo preservada há
décadas. Os infratores foram devidamente autuados, e a prática clandestina
de “deposição de resíduos” por terceiros desconhecidos, que não guarda
relação alguma com a locação e seu objeto, nunca foi autorizada, solicitada
ou teve qualquer conhecimento da recorrente (que já havia cedido a posse
direta). Os infratores foram identificados e autuados em flagrante. A
recorrente já foi autuada pela CETESB (ente competente para a autuação,
como já reconheceu a própria Procuradoria do Município recorrido) e veio a
reparar a área em cumprimento ao determinado (que não foi contaminada),
além de ter rapidamente tomado as medidas cabíveis para cessar a
atividade lesiva por terceiros. A própria Municipalidade já reconheceu
também a ilegitimidade passiva da recorrente para a autuação. De todo
modo, não é possível a responsabilização objetiva na seara administrativa e
não houve participação alguma da Dna. Maria Odette em tal infração (pelo
contrário, a mesma foi vítima, inclusive via falsificação grosseira de sua
assinatura). Por fim, o valor da multa é inaceitável, levando literalmente ao
confisco do bem em função de práticas desconhecidas e não autorizadas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018556-10.2019.8.26.0053 -Voto no 21950
4
terceiros (fls. 1539).
Contrarrazões
apresentadas
a
fls.
1545/1565,
pugnando pela manutenção do decidido. A douta PGJ, por meio do Exmo.
Dr. José Carlos de Freitas, opinou pelo provimento do recurso
(fls.1574/1577). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo, com
preparo recolhido a fls. 1541/1542. Conheço-o.
A r. sentença recorrida, data maxima venia, comporta
reforma.
Da análise do caso, depreende-se que a apelante foi
autuada, em 08.05.2012, com lavratura do Auto de Infração no 032246 e
AIIPM n° 67-009.741-1, no valor de R$ 2.500.000,00, por descarte
irregular de resíduos sólidos em seu terreno particular, situado em Zona
Especial de Proteção Ambiental (fls. 27/30).
Pois bem.
Constata-se que o auto de infração aqui em discussão
objetiva punir aquele cuja ação ou omissão cause degradação ao meio
ambiente.
Embora a responsabilidade por danos ambientais na
esfera cível seja objetiva, a responsabilidade administrativa ambiental adota
a sistemática da teoria da culpabilidade, devendo ser comprovado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018556-10.2019.8.26.0053 -Voto no 21950
5
elemento subjetivo do degradador, além da demonstração do nexo causal
entre a conduta e o dano.
Ocorre que não há provas, no presente caso, de que
tenha a requerente, efetiva e deliberadamente, cometido a infração que lhe
foi atribuída.
Pelo contrário, demonstrou, a apelante, que a locação
do local dos danos foi realizada à Fernandes Serviços Ltda., sendo a
infração cometida por terceiro sem qualquer relação com a recorrente, o
qual teria invadido a área, sendo, inclusive, identificado como Sr. Jonatas
Marchetto Merchan na autuação (fls. 302 e 316).
Destaca-se, ainda, que o contrato de locação restou
pactuado com a proprietária, ora apelante, e com a empresa supracitada,
com a finalidade exclusiva para reciclagem de material de construção civil
(fls. 279), ressaltando-se, ademais, a obrigação da empresa locatária obter
as autorizações legais e cumprir as normas ambientais, além de proibir uso
diverso e atividades que pudessem comprometer o meio ambiente
(cláusulas 5 e 9 de contrato de locação - fls. 279/282).
Ora, não se demonstrou que a recorrente possuía
conhecimento da atividade ilícita realizada no local, haja vista a existência
de ressalva contratual com relação à necessidade de obtenção das licenças
ambientais.
Ademais, assim como destacado no parecer da douta
Procuradoria, em que pese não se possibilite convencionar a exclusão de
reponsabilidade do proprietário por práticas nocivas ao meio ambiente, isso
não foi feito pela apelante, que, inclusive, demonstrou a adoção das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018556-10.2019.8.26.0053 -Voto no 21950
6
providências necessárias assim que tomou conhecimento dos fatos (fls.
1575).
Ainda, relativamente à presunção de legitimidade dos
atos administrativos, ressalta-se que ela não é absoluta, admitindo-se
prova em contrário e, na presente demanda, a demandante apresentou
elementos suficientes a fim de comprovar não ter praticado o ato ilícito aqui
em discussão.
À vista de tudo isso, de rigor a procedência da ação
anulatória, invertendo-se os ônus sucumbenciais, para fixar os honorários
advocatícios em R$ 3.000,00 (atualizados da presente sessão), a serem
pagos pela apelada em favor da autora, nos termos do art. 85, parágrafos
2o, 8o e 11o do CPC.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados
nas apelações e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui
um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim
já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)